Tribunal: STF
Processo: AO 2583
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. OS NOTÁRIOS E REGISTRADORES INTERINOS ATUAM COMO PREPOSTOS DO PODER PÚBLICO E, NESSA CONDIÇÃO, DEVEM SE SUBMETER AO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, XI, DA CF. RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E DECLARADAS NULAS TODAS AS DECISÕES ANTERIORMENTE PROFERIDAS NO ÂMBITO DESTE PROCESSO, INCLUSIVE A QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DO ESTADO DO PARANÁ NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. O ESTADO DO PARANÁ É PARTE ILEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, POIS O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL APENAS EXECUTOU DETERMINAÇÃO DO CNJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão prolatada pela instância ordinária, que acolheu a emenda à inicial para inclusão do Estado do Paraná no polo passivo da ação, foi declarada nula nos termos do artigo 64, § 4º, do CPC/2015.



    2. Coube ao Tribunal de Justiça do TJ/PR o simples cumprimento da decisão administrativa do CNJ, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual. 



    3. Verificada a ilegitimidade passiva do Estado do Paraná, não há que se falar em sucumbência, 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.